Tribunal: TJDFT
Processo: 0713320-52.2024.8.07.0006
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-02-17
Data de publicação: 2025-02-27

Ementa:
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CONSUMIDOR. CONTRATO DE TELEFONIA. COBRANÇA ABUSIVA DAS PARCELAS MENSAIS. ACERVO PROBATÓRIO INSUFICIENTE. ÔNUS DA PARTE AUTORA, ARTIGO 373, I, DO CPC. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Trata-se de Recurso Inominado interposto em face da sentença que julgou improcedente o pedido inicial, sob fundamento de não cumprimento do ônus probatório por parte das autoras, de modo que não restou comprovado o fato constitutivo dos direitos em relação à suposta cobrança indevida de valores pela parte empresa requerida.
2. Recurso tempestivo e acompanhado de preparo. Contrarrazões apresentadas no ID 67945859.
3. Com o recolhimento regular do preparo recursal pelas recorrentes, resta prejudicada a análise da preliminar de deserção, suscitada em sede de contrarrazões pela recorrida.
4. Na inicial, narram as autoras que em novembro de 2023 adquiriram 02 (dois) aparelhos de celular junto à requerida, sendo que, na ocasião, contrataram planos no valor mensal de R$ 195,84 (cento e noventa e cinco reais e oitenta e quatro centavos). Afirmam que desde o mês de março de 2024 as faturas estão sendo emitidas com valores superiores ao inicialmente contratado. Aduzem ainda que tentaram resolver a questão pela via administrativa, contudo, não obtiveram êxito em corrigir o valor das faturas. Requerem a condenação da requerida, no sentido de manter o plano inicialmente contratado, a repetição de indébito no valor de R$ 988,12 (novecentos e oitenta e oito reais e doze centavos), além de condenação a título de indenização por danos morais no importe de R$ 2.000,00 (dois mil reais).
5. No sistema processual civil brasileiro, a regra geral é a de que o ônus da prova incumbe ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito e ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor (CPC, art. 373, I e II). Desse modo, caberia às autoras comprovarem as relações consumeristas que afirmam ter firmado com a empresa requerida.
6. Da análise do acervo probatório produzido nos autos, em confronto com a argumentação trazida na peça de ingresso, verifica-se não restar demonstrado de forma inconteste o direito pleiteado pelas autoras. Pelo que se extrai da inicial, as autoras adquiriram 02 (dois) aparelhos de celular junto à requerida, sendo ainda, contratados planos no valor mensal de R$ 195,84 (cento e noventa e cinco reais e oitenta e quatro centavos).
7. O Termo de Adesão de ID 67945384/67945385 foi firmado pela autora DENISE, onde consta a aquisição de apenas 01 (um) aparelho celular em seu nome. As faturas questionadas encontram-se todas em nome da autora YASMIN. Embora a autora DENISE afirme em razões recursais que celebrou o contrato de telefonia móvel, com a inclusão de uma linha adicional em nome da autora YASMIN, não há nos autos comprovação nesse sentido. No próprio Termo de Adesão referenciado não consta informação de que a contratação celebrada abarcaria ainda uma linha adicional.
8. O que sem tem nos autos é um Termo de Adesão firmado pela autora DENISE, todavia, sem a anexação das faturas que alega haver cobranças indevidas. Outrossim, há nos autos faturas pagas pela autora YASMIN, mas, sem anexação de qualquer Termo de Adesão ou contrato celebrado em seu nome junto à requerida.
9. A comprovação dos direitos pleiteados poderia ser melhor analisada caso houvessem sido anexados aos autos, além do Termo de Adesão de ID 67945384/67945385, os respectivos contratos celebrados por cada uma das autoras. Nos contratos, necessariamente conteriam as cláusulas contratadas, onde seria possível verificar o objeto contratado, as condições da contratação, além dos índices de reajuste do valor contratado e sua periodicidade, de modo a verificar eventual abusividade nas cobranças das faturas.
10. Com relação à inversão do ônus da prova, esta decorre de ato do juiz e exige, para sua concessão, a demonstração de verossimilhança das alegações do consumidor e da sua hipossuficiência consistente na obtenção da prova. A condição de consumidor, por si só, não é suficiente para alterar o ônus legalmente estabelecido (art. 6o, VIII, CDC). Destarte, não se opera a inversão do ônus da prova no ambiente processual em que o consumidor tem fácil acesso aos meios de prova necessários à demonstração do fato constitutivo de seu direito.
11. É certo que, no próprio sítio da empresa requerida, as autoras possuem acesso a seus históricos de faturas, bem como aos contratos celebrados. Assim, não resta caracterizada dificuldade de obterem acesso a dados que comprovariam e demonstrariam serem titulares dos direitos pleiteados por meio da presente ação.
12. Dessa forma, sem reparos a serem feitos na sentença que julgou pela improcedência dos pedidos iniciais.
13. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. Sentença mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos.
14. Condenadas as recorrentes ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) do valor corrigido da causa, consoante artigo 55 da Lei 9.099/95.
15. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.